Tribunal: TJSP
Processo: 2254096-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000246212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ALBERTO
FIGUEIREDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000
2
13a Vara da Fazenda Pública do Foro Central – Comarca da Capital/SP
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO1
Embargados:
ANDREA
CRISTINE
FIGUEIREDO
SILVA
e
ALBERTO
FIGUEIREDO DA SILVA2
MM. Juiz de Direito: Dr. ALBERTO ALONSO MUÑOZ
Voto no 26.404
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

PROPÓSITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos pela ré Fazenda Pública do Estado de São Paulo no agravo de
instrumento tirado da ação de reparação de danos materiais, morais e
estéticos, cumulada com pedido de indenização de lucros cessantes,
pensão mensal e tutela de urgência, contra si ajuizada por Andrea Cristine
Figueiredo Silva e Alberto Figueiredo da Silva. Profliga agora a decisão
colegiada (fls. 174/178 e 179/184) que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, tão só para
o fim de fixar pensão provisória mensal em quantia equivalente a 3 (três) salários
mínimos.
Diz a embargante que o aresto deixou de
enfrentar a presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência
1 Ré.
2 Autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000
3
preconizados no art. 300 do CPC. Vitupera, também, o fato de ter sido fixado o
pensionamento de forma retroativa, desde a data do acidente, encarecendo a
necessidade de precatório e, ainda, após o trânsito em julgado da condenação.
Aduz ser incompatível, em vista disso, o deferimento da tutela provisória.
Assevera, finalmente, que os embargados não sofreram nenhum dano grave até
a data da concessão do pensionamento. Proclama, por último, violação ao art.
300 do estatuto de rito.
É o relatório.
Classificado
como
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde, o assim chamado coronavírus (COVID-19)
afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em
virtude de sua rápida propagação no meio social, a rotina da justiça brasileira foi
substancialmente alterada, havendo, no âmbito dos Tribunais de Justiça e dos
Tribunais Superiores, a suspensão das sessões presenciais. Consequentemente,
levando-se em conta o primado do princípio da celeridade processual e do
Provimento CSM 2550/2020,3 e considerando-se, ainda, que não cabe, no
presente caso, a apresentação de sustentação oral, o julgamento será realizado
pelo plenário virtual.
Para que não paire qualquer dúvida com
relação à competência ratione materiae desta Câmara para a cognição e
3 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000
4
julgamento da controvérsia, cumpre trazer a lume o seguinte pronunciamento
deste Tribunal de Justiça:
“Ação de Indenização por danos materiais e morais
- Veículo de propriedade da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Acidente do qual resultou danos a particular - Matéria não incluída
na competência da Seção de Direito Público - Incidência do artigo 5o,
item III.15, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de remessa a uma das Câmaras da Terceira
Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça.”4
Insubsistente a alegação da embargante
de que o aresto padece da eiva de omissão no que se refere aos requisitos
insculpidos no art. 300 do CPC. O r. “decisum” colegiado foi de solar clareza,
quando assentou:
“Não se pode relegar ao oblívio, neste particular, a seguinte
conclusão do Instituto de Criminalística, reconhecendo o nexo de
causalidade:
'dano permanente, com lesão parcial incompleta de
repercussão máxima para o membro inferior direito, o que
define 52,5% de perda patrimonial física. (...) Incapacidade
laboral para a função alegada, mas não para outra de menor
4 TJSP ApelaçãoCível no 1007506-56.2016.8.26.0161 2a Câmara de Direito Público Rela Desa Luciana Bresciani
J. 31/1/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000
5
de complexidade, mediante reabilitação profissional' (fls. 54).
Consequentemente, não se pode fugir à conclusão de que a
hipótese dos autos se encontra sob a égide do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, bem como que a concessão da tutela
antecipatória é faculdade do magistrado, podendo ser modificada a
qualquer tempo (art. 461, § 3o, do CPC), e, ainda, a responsabilidade
da parte pelo prejuízo que vier a causar à parte adversa (art. 302 do
CPC).”
Importante
subsídio
foi
trazido
pela
declaração de voto convergente do 3o juiz, eminente Des. Renato Sartorelli:
“Os elementos dos autos evidenciam, à primeira vista, a
responsabilidade Estatal, por ato de seu agente (art. 37, § 6o, da
Constituição Federal: 'As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa'), pois, ao que tudo indica, o condutor da viatura agiu
de forma deficitária, invadindo a calçada e atropelando os
agravantes.
Dessa forma, tenho para mim como presentes, em concurso, os
pressupostos viabilizadores à concessão da tutela de urgência,
suficientes para compelir a Fazenda do Estado ao pagamento de
pensão mensal provisória à autora, Andrea, colhendo-se, porém,
melhores dados, em meio à instrução, com relação ao agravante
Alberto à mingua de prova da sua situação física, até porque consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000
6
que atualmente já retornou ao trabalho (cf. fls. 17 dos autos
principais).
(...).
A ilação que se extrai da perícia é de que a condição física da
agravante Andrea lhe exige o dispêndio de valores para fazer frente
aos tratamentos contínuos a que tem de ser submetida, circunstância
a impor a concessão do pensionamento provisório no patamar de 03
(três) salários mínimos mensais, sem, entretanto, emprestar excessivo
rigor formal à estimativa feita, até porque é lícito ao julgador fixá-lo
inspirado pelo princípio da equidade.
Em outras palavras, na estimativa da pensão provisória o juiz
levará em conta os elementos informais do processo, suficientes para
uma cognição superficial e aptos a fundamentar o arbitramento,
constituindo a sentença, a ser oportunamente proferida, o veículo
próprio para resolução dos pontos controvertidos, notadamente a
fixação do valor definitivo da pensão, após regular instrução
probatória” (fls. 182/183).
Cumpre
deixar
assente
que
o
pensionamento foi corretamente fixado de forma retroativa, desde a data do
acidente. Vale ainda lembrar que a execução de dito pensionamento não
pressupõe a existência de precatório ou o advento do trânsito em julgado de
eventual condenação, pois como não se ignora a execução provisória vis-à-vis da
Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.
Trata-se
de
concessão
de
tutela
provisória que, por sua própria essência, traz o signo da reversibilidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2254096-83.2019.8.26.0000/50000
7
sendo geradora de danos irreparáveis à embargante. Ademais, não se pode
perder de vista que ao contrário do art. 273 do CPC, que mencionava o requisito
da verossimilhança do direito, o art. 300 do hodierno CPC alude à probabilidade
do direito, indicando, claramente, menor rigor à concessão da tutela.
Dir-se-á, à guisa de conclusão, que no
conflito entre dois bens jurídicos deve-se outorgar a tutela para evitar que o bem
maior seja sacrificado ao menor, ou, dito de outra forma, há de haver sempre a
preponderância do direito à sobrevivência ao direito patrimonial.
Assim, inexistentes os pressupostos de
embargabilidade indicados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR